Tribunal: TJSP
Processo: 1004176-15.2021.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-29
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
*AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Prestação de serviços. Energia elétrica. Consumidora demandante que alega desconhecer a dívida que deu origem à restrição contra o seu nome no cadastro negativo do Serasa. SENTENÇA de improcedência da Ação e de procedência da Reconvenção. APELAÇÃO da autora, que insiste na procedência da Ação e na improcedência da

Ementa:
*AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Prestação de serviços. Energia elétrica. Consumidora demandante que alega desconhecer a dívida que deu origem à restrição contra o seu nome no cadastro negativo do Serasa. SENTENÇA de improcedência da Ação e de procedência da Reconvenção. APELAÇÃO da autora, que insiste na procedência da Ação e na improcedência da Reconvenção. EXAME: ausência de recolhimento do preparo recursal. Determinação de recolhimento pelo dobro, no prazo de cinco (5) dias, que fluiu sem a providência. Ausência de requisito de admissibilidade do Recurso. Deserção configurada, "ex vi" do artigo 1.007, "caput", do Código de Processo Civil. RECURSO NÃO CONHECIDO.*